Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO AFASTADO. QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Não obstante o Distrito Federal seja isento do pagamento de custas, fica obrigado a reembolsar as despesas adiantadas pela parte autora, quando vencido, a teor do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/96, e do § 2o do art. 82, do CPC.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
5. Embargos declaratórios da parte autora parcialmente providos. Embargos declaratórios da parte ré não providos.